Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-01216
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Marcelo Fernandez Trindade
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-06-20
Data de publicação: 2007-06-20

Inteiro teor:
DECISÃO DO COLEGIADO DE 02.10.07
PARTICIPANTES
MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA - PRESIDENTE
DURVAL JOSÉ SOLEDADE SANTOS - DIRETOR
ELI LORIA - DIRETOR
MARCOS BARBOSA PINTO - DIRETOR
SERGIO EDUARDO WEGUELIN VIEIRA - DIRETOR
REVISÃO ADMINISTRATIVA – PAS RJ2006/1216 – CATARINO JOSÉ RIBEIRO
Reg. no 5252/06
Relator: SGE
O Superintendente Geral informou que o presente processo administrativo sancionador foi julgado pela CVM em
20.06.07, quando foi aplicada a penalidade de multa ao acusado Catarino José Ribeiro. Em data posterior ao
julgamento, chegou à CVM a comprovação de que o referido senhor havia falecido em data anterior ao julgamento.
Em razão do exposto, o Colegiado decidiu, com base no art. 65 da Lei no 9.784/99, rever a decisão tomada na sessão
de julgamento realizada em 20.06.07, para excluir o Sr. Catarino José Ribeiro do PAS RJ2006/1216.
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/1216
Acusado:
Catarino José Ribeiro
Ementa:
Para o exercício de sua atividade, o analista de valores mobiliários
deverá estar registrado na CVM, na forma do art. 10 da Instrução CVM
no 388/03.
Atuação irregular como analista de valores mobiliários. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu, por unanimidade, aplicar
ao acusado Catarino José Ribeiro a pena de multa pecuniária no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por atuação irregular como analista de
valores mobiliários, em infração ao § 2o, do art. 2o, da Instrução CVM no
388/03, não vislumbrando a atenuante considerada no PAS CVM no
RJ2006/3565, julgado em 31 de janeiro de 2007, em que o acusado
possuía registro de administrador de carteira na CVM.
O acusado terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com
efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do art.
14 da Resolução CMN no 454/77.
Ausentes o acusado e o seu representante.
Presente o procurador-federal José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram da sessão de julgamento os diretores Eli Loria, relator, Maria Helena de Santana e o presidente da CVM,
Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2007.
Eli Loria
1/5

Diretor-relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Do andamento do processo
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais - SIN,
acostado às fls.01/06, com o objetivo de apurar a atuação de Catarino José Ribeiro como analista de valores
mobiliários, vinculado à Técnica Assessoria de Mercado de Capitais e Empresarial Ltda.("Técnica Assessoria"), sem
possuir o devido registro na CVM, com infração aos artigos 2o, § 2o,1 e 7o, inciso II,2 da Instrução CVM no 388/03.
Tendo em vista a existência de indícios de crime de ação pública, como o previsto no art. 27-E da Lei no 6.385/76, a
CVM, em 03/04/06, após manifestação favorável da Procuradoria Federal Especializada (fls. 103/104), encaminhou
cópia do Termo de Acusação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, destacando a informação de que
sobre o caso ainda pende julgamento pela CVM (fls.105).
Em 27/04/06, após ser devidamente intimado (fls.106/107), o Sr. Catarino José Ribeiro apresentou defesa contendo
proposta de Termo de Compromisso propondo: (i) não realizar nenhuma atividade de Analista de Valores Mobiliários,
sem o devido registro na CVM; (ii) não divulgar qualquer relatório de valores mobiliários, contendo recomendações,
relatórios de acompanhamento ou estudos sobre valores mobiliários; (iii) solicitar à Técnica Assessoria a retirada dos
relatórios do site bem como não enviar tais relatórios a seus clientes; e, (iv) providenciar o recadastramento junto à
APIMEC e posteriormente formalizar o registro junto à CVM.
Em 09/08/06, o Comitê de Termo de Compromisso emitiu relatório (fls.121/126) rejeitando o Termo de Compromisso
proposto, acompanhando a manifestação realizada pela PFE por meio do MEMO/PFE-CVM/GJU-1/No284/06
(fls.119/120).
Em 29/08/06, na Reunião no 34/06 (ata acostada às fls.128/129), o Colegiado deliberou acompanhar o entendimento
manifestado no parecer do Comitê, rejeitando o Termo de Compromisso proposto. Tal decisão foi informada ao Sr.
Catarino José Ribeiro por meio do OFÍCIO CVM/CCP/No 234/2006 de 27/09/06, sendo publicada no Diário Oficial da
União do dia 28/09/06 (fls.132).
O processo foi distribuído em 03/10/06 e redistribuído em 09/01/07 e em 15/05/07.
Em 25/05/07, a SIN encaminhou memorando solicitando a juntada do Aviso de Recebimento da correspondência
encaminhada ao Sr. Catarino José Ribeiro. Em 29/05/2007, foi determinada a juntada aos autos do Aviso de
Recebimento.
Dos fatos
Em 11/04/05, foi protocolada nesta CVM correspondência do Sr. Catarino José Ribeiro (fls 37), datada de 04/04/05,
solicitando a suspensão de seu registro de Analista de Mercado de Capitais, alegando estar arcando com um custo
desnecessário visto que não estaria trabalhando ou fornecendo informações diretamente a investidores.
O pedido foi deferido e o registro foi suspenso por 12 meses a contar de 11/04/05, conforme cópia da ficha do
Sistema Integrado de Participantes do Mercado, acostada às fls. 35.
Em 20/06/05, foi protocolado nesta CVM expediente da APIMEC – Associação dos Analistas e Profissionais de
Investimento e do Mercado de Capitais (fls.98/99) encaminhando relação de profissionais que deixaram de renovar o
CNPI3, implicando na perda de sua certificação, inclusive o nome do Sr. Catarino José Ribeiro.
Em 05/09/05, a SIN encaminhou o OFÍCIO/CVM/SIN/GII-2/No 1053/05 (fls.38) ao Sr. Catarino José Ribeiro,
informando:
i. que foi comunicado à CVM pela APIMEC o cancelamento de seu credenciamento em função da não renovação
de sua certificação;
ii. que foi iniciado procedimento administrativo para cancelamento de seu registro de analista de mercado de
2/5

valores mobiliários, com base no inciso II do art. 13 da Instrução CVM no 388/034;
iii. o prazo de 30 dias para apresentação de defesa frente aos fatos apresentados.
Decorrido o prazo e não tendo sido apresentada nenhuma defesa, o registro de analista de mercado de valores
mobiliários do Sr. Catarino José Ribeiro foi cancelado por meio do Ato Declaratório CVM no 8535, de 03/11/05.
Em 06/12/05, a SIN encaminhou o OFÍCIO/CVM/SIN/GII-2/No 1540/05 (fls.39), ao Sr. Catarino José Ribeiro,
informando acerca da publicação no Diário Oficial da União de 07/11/05, do citado Ato Declaratório CVM, referente ao
cancelamento de seu registro de analista junto à CVM.
Em seu trabalho de fiscalização, a SIN, em 06/01/06, encontrou relatórios de análise e recomendação de diversos
valores mobiliários5 de autoria do Sr. Catarino José Ribeiro (fls. 8 a 26) e divulgados ao público em geral no site da
Técnica Assessoria na internet (www.tecnicaassessoria.com.br).
Da imputação
Em face do exposto, a SIN, em 20/02/06, apresentou Termo de Acusação, no qual propõe a responsabilização do Sr.
Catarino José Ribeiro pelo exercício, sem o devido registro na CVM, da atividade de analista de valores mobiliários,
uma vez que (fls. 01 a 06):
i. o material coletado não deixa dúvidas quanto à atuação irregular do Sr. Catarino José
Ribeiro como analista de valores mobiliários;
ii. o art. 7o, inciso II, da Instrução CVM No 388/03 veda o exercício da atividade de analista de
valores mobiliários, conforme o descrito em seu art. 2o, sem o devido registro na CVM.
Como tal registro estava suspenso desde 11 de abril de 2005, sendo posteriormente
cancelado, o Sr, Catarino José Ribeiro estava, desde então, proibido de exercer a
atividade.
Em conseqüência, a SIN imputou ao Sr. Catarino José Ribeiro responsabilização por infração aos artigos 2o, § 2o, e
7o, inciso II, da Instrução CVM No 388/03.
Da defesa
Em 10/05/06, foi protocolado expediente com as razões de defesa, que em síntese traz as seguintes alegações (fls.
115/116):
i. Desconhecimento por parte do Sr. Catarino José Ribeiro tanto da suspensão quanto do cancelamento,
afirmando ter tomado conhecimento apenas quando do recebimento do OFÍCIO/CVM/SIN/GII-2/No 1540/05
(fls.39);
ii. Manifesta o entendimento de que sua formação em economia, bem como seu registro no CORECON, o
habilitam para o exercício de suas atividades de análise, sendo inconstitucional a exigência da CVM uma vez
que implica em obrigação de registrar-se na APIMEC;
iii. Em face dos dois pontos anteriores, alega não ter cometido qualquer irregularidade.
É o Relatório.
VOTO
O art. 2o da Instrução CVM no 388/03, define a atividade do analista de valores mobiliários como aquela que " consiste
na avaliação de investimento em valores mobiliários, em caráter profissional, com a finalidade de produzir
recomendações, relatórios de acompanhamento e estudos para divulgação ao público, que auxiliem no processo de
tomada de decisão de investimento".
O parágrafo 2o do referido artigo dispõe que: " Para o exercício de sua atividade, o analista de valores mobiliários
deverá estar registrado na CVM, na forma do art. 10 desta Instrução".
Analisando o presente caso, vemos que não há dúvidas sobre a atuação do indicado no tocante à atividade de
analista de valores mobiliários, visto que, como consta dos autos do processo, houve relatórios de análise e
recomendações de valores mobiliários realizados pelo indiciado em caráter profissional, o que o enquadra na
3/5

definição de analista de valores mobiliários dada pelo art. 2o da Instrução CVM no 388/03.
Para o exercício de tal atividade, necessário seria o registro na CVM na forma do art. 10 da Instrução CVM no 388/03 6.
O indiciado, porém, não era possuidor de tal registro, visto que o mesmo havia sido cancelado pelo Processo CVM no
RJ2005/4944 devido à perda do credenciamento do Sr. Catarino José Ribeiro junto à entidade credenciadora
(APIMEC). Tal credenciamento é requisito para a concessão do registro de analista de valores mobiliários junto à
CVM .
O alegado desconhecimento do indiciado sobre o cancelamento do seu registro não pode ser óbice à sua
responsabilização. Nenhum vício foi verificado no processo que cancelou o registro, tendo o contraditório sido
efetivamente observado.
A não apresentação de defesa por parte do indiciado no referido processo não constitui afronta ao princípio da ampla
defesa, pois, como consta dos autos, o indiciado foi intimado. A fim de ilustrar tal entendimento, cito Cândido Rangel
Dinamarco, Antônio Carlos de Araújo Cintra e Ada Pellegrini Grinover7: "Tratando-se de direitos disponíveis (demanda
entre maiores, capazes, sem relevância para a ordem pública), não deixa de haver o pleno funcionamento do
contraditório ainda que a contrariedade não se efetive".
Tal desconhecimento do indiciado também não pode prosperar pelo fato de o Aviso de Recebimento relativo ao
Processo CVM no RJ2005/4944, enviado para o local de residência do Sr. Catarino José Ribeiro, indicado em seu
cadastro quando ainda era credenciado junto a esta CVM, foi assinado pela mesma pessoa que recebeu o Aviso de
Recebimento do presente processo, que o indiciado não alega desconhecimento.
No tocante à argumentação da Defesa de que seria inerente ao exercício da profissão de economista a atividade de
analista de valores mobiliários, acredito ser tal entendimento equivocado. A Instrução CVM no 388/03, ao ressaltar a
necessidade de registro para o exercício da função de analista e ao positivar diversas normas de conduta, vedações e
responsabilidades do analista de valores mobiliários, deixa claro que a atividade é altamente especializada e
necessita de atenção especial.
O registro de analista de valores mobiliários faz-se necessário para que haja certificação da capacidade técnica dos
analistas, como também fornece salvaguarda aos investidores de que as atividades estão sendo feitas de maneira
totalmente isenta de qualquer tipo de interesse pessoal, visto que os profissionais em questão estão submetidos a um
Código de Ética e Padrões de Conduta Profissional. Desse modo, aumentar-se-á a confiança no profissional, nos seus
trabalhos, nas decisões que seguem com bases em suas análises, nas instituições empregadoras e, principalmente,
no mercado de capitais no Brasil.
Por essas razões, não se pode entender que a atividade de analista de valores mobiliários seja pautada pelas
mesmas exigências da atividade de economista. A atividade de analista é uma parte da atividade do administrador de
carteira de valores mobiliários, conforme entendimento do Colegiado desta autarquia8. Assim, não incorre em vício de
inconstitucionalidade a necessidade de se obter registro para a atuação de analista de valores mobiliários.
Ressalto, ainda, que a Lei no 6.385/76, em seu artigo 27-E, também faz clara diferenciação, demonstrando a
importância de registro para o exercício da função em questão9.
No caso ora em julgamento, restou comprovado ter o Sr. Catarino José Ribeiro assinado como analista responsável
diversos relatórios contendo recomendações de investimento, sem possuir o devido registro.
Ante o exposto, pela atuação irregular como analista de valores mobiliários, em infração ao § 2o do art. 2o da Instrução
CVM no 388/03, VOTO, com base no art. 11, inciso I, da Lei no 6.385/76, pela aplicação da pena de multa pecuniária
no valor de R$ 15.000,00, não vislumbrando a atenuante considerada no PAS CVM no RJ2006/3565, julgado em
31/01/07, em que o acusado possuía registro de administrador de carteira junto à CVM.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2007.
Eli Loria
Diretor-Relator
1 Inst. 388
"Art. 2o A atividade de analista de valores mobiliários consiste na avaliação de investimento em valores mobiliários, em caráter profissional, com a
4/5

finalidade de produzir recomendações, relatórios de acompanhamento e estudos para divulgação ao público, que auxiliem no processo de tomada de
decisão de investimento.
...
§2o Para o exercício de sua atividade, o analista de valores mobiliários deverá estar registrado na CVM, na forma do art. 10 desta Instrução."
2 Art. 7 o É vedado ao analista de valores mobiliários:
...
II – exercer sua atividade sem atender ao disposto nos §§ 1 o e 2 o do art. 2o, ou em desconformidade com as normas que lhe forem aplicáveis;
3 Certificado Nacional do profissional de Investimento.
4 Art. 13. O registro de analista de mercado de valores mobiliários na CVM pode ser cancelado, independentemente de inquérito administrativo,
assegurado-se ao analista o direito à ampla defesa e ao contraditório:
...
II - se, em razão de fato superveniente devidamente comprovado, ficar evidenciado que a pessoa registrada pela CVM não mais atende a quaisquer dos
requisitos e condições, estabelecidos nesta Instrução para o credenciamento perante a entidade credenciadora e para a concessão do registro.
5 Os relatórios remetem aos valores mobiliários das seguintes companhias: (i) Saraiva S.A. Livreiros Editores, fls. 8 (ii) WEG S.A., fls. 9; (iii) Banco Bradesco S.A, fls. 10 e 11; (iv) Suzano
Petroquímica S.A., fls. 12; e (v) Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., fls. 13 e 14; (vi) Confab Industrial S.A. – Tenaris Confab, fls. 15 a 26. Nos relatórios consta sempre a informação
"analista: Catarino José Ribeiro".
6 Art. 10 - A CVM concederá o registro de analista de mercado de valores mobiliários a pessoa natural que esteja credenciada pela entidade credenciadora a que se refere o art. 3o.
7 Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, 21a edição, pág. 58.
8 Processo CVM no RJ 2006/6311.
9 Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim,
autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM No RJ2006/1216, realizada no dia 20 de junho de 2007.
Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora

Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM No RJ2006/1216, realizada no dia 20 de junho de 2007.
Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, com a aplicação de pena de multa
pecuniária ao acusado Catarino José Ribeiro, que poderá, no prazo legal, interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
5/5